Tribunal: TJDFT
Processo: 0712820-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712820-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS FERNANDO DA COSTA RAMIRES IMPETRANTE: WALACY PEREIRA VIANA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de MATHEUS FERNANDO DA COSTA RAMIRES, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga. Na peça inicial (ID 70453605), os impetrantes narram, em resumo, que, no dia 11.12.2023, este Relator decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, em razão da suposta prática de crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher. Dizem que o paciente respondeu à ação penal na origem, tendo sido condenado às penas de 1 ano de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, deferida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos. Asseveram que a prisão preventiva do paciente foi revogada na sentença, proferida em outubro de 2024. Afirmam que foi interposto recurso de apelação pela defesa, que restou desprovido, sendo mantida a sentença. Esclarecem que o paciente foi preso no dia 2.4.2025, por força do mandado de prisão expedido na ação, apesar de já ter sido revogada a segregação, sem a expedição de contramandado. Alegam que não estão presentes os requisitos da prisão e que sequer houve nova aproximação do paciente com a vítima. Argumentam que a prisão acarreta constrangimento ilegal ao paciente, eis que já revogada em exame de mérito da ação. Requerem, ao final, a concessão da medida liminar, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, visualizo razão que autoriza o acolhimento do pedido liminar. Em 11.12.2023, foi proferida decisão por esta Relatoria nos autos do Recurso em Sentido Estrito no 0752374-77.2023.8.07.0000, para decretar a prisão preventiva do paciente (ID 70461111). Na origem, o paciente foi denunciado e condenado pela prática do crime previstos nos artigos 129, § 13, e 147, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006, à pena definitiva de 1 ano de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, no regime aberto, deferida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos. A sentença foi proferida no dia 28.10.2024 e revogou a prisão preventiva do paciente (ID 70453608 - Pág. 9). A defesa interpôs recurso de apelação, que foi desprovido por esta Turma Criminal, sendo mantida a sentença. Como se observa, embora revogada a prisão do paciente na sentença proferida em 28.10.2024, não foi expedido pelo Juízo o respectivo contramandado, de forma que o paciente foi preso nesta data, dia 2.4.2025, conforme se observa do comunicado de prisão nos autos da APCCrim no 0723382-22.2022.8.07.0007 (ID 70445610, daqueles autos). Ressalta-se, ademais, não haver notícia nos autos da ação penal de nova aproximação do paciente com relação à vítima. Diante de tal cenário, verifico a ocorrência do constrangimento ilegal apontado, a ensejar a concessão da liminar requerida, com a colocação do paciente imediatamente em liberdade. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a imediata soltura do paciente MATHEUS FERNANDO DA COSTA RAMIRES, filho de Mauro Fernando Freire Ramires e Ana Cláudia Silva da Costa Ramires, natural de Brasília/DF, nascido em 26.9.1994, portador da CI-RG no 3133880, SSP/DF, CPF no 053.552.741-10, salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro força de alvará de soltura a esta decisão. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 2 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator